Tribunal: STF
Processo: HC 73358
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-16
Data de publicação: 1996-04-16

Ementa:
EMENTA:   "HABEAS-CORPUS".   CRIME   DE   ROUBO:   SENTENÇA
CONDENATÓRIA  NÃO  APELADA.  IMPETRAÇÃO   POR  MEMBRO  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO:  ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA, ARGUIDA POR PROCURADOR DE
JUSTIÇA PERANTE TRIBUNAL DE ALÇADA, POR OCASIAO DA EMISSAO DE PARECER
SOBRE  PEDIDO DE  REVISÃO CRIMINAL  FORMULADO PELO PACIENTE, VISANDO,
EXCLUSIVAMENTE, A REDUÇÃO DA PENA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NÃO CONHECIDA
PELO  TRIBUNAL DE ALÇADA:  DECISÃO CONFIRMADA EM  GRAU DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO INTERPOSTO PELO IMPETRANTE. PRELIMINAR: COMPETÊNCIA.
1.  Preliminar:  alegação  de   nulidade  da  sentença  não conhecida
pelo Tribunal "a quo".
Não havendo pronunciamento do Tribunal de Alçada sobre a nulidade  da
sentença   criminal  lavrada  pelo   juiz  de  primeira instância, o
Supremo Tribunal Federal não e competente para processar e julgar o
"habeas-corpus" (CF, art. 102, I, "i", primeira parte).
A  autoridade  coatora,  quanto  as  questões  arguidas, continua
sendo o juiz de primeira instância.
2.  "Habeas-corpus" não  conhecido e  determinada a remessa dos
autos e do  apenso ao  Tribunal de Alçada  Criminal do Estado do
Parana, para proceder como entender de direito.